Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718918-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: METTA HOUSE SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA., GOLD CAR PREMIER EXECUTIVA LOCACOES DE VEICULOS LTDA, TOP CONTABIL ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA, DANIEL EUGENIO CUNHA NAIMAYER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de tutela de urgência ou de concessão de efeito suspensivo. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora